Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700001-73.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY LIMA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Wesley Lima Marques contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), nos autos da ação penal no 0700001-73.2022.8.07.0010, em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF (ID 37368969). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 37368244): “[...] Em 1o de janeiro de 2022, por volta da 01h30, na QR 308, conjunto B, lote 24, na Região Administrativa de Santa Maria-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, portou e transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: uma arma de fogo tipo pistola, calibre 9 MM, marca Taurus, com dois carregadores que integram a arma, e cinquenta munições de igual calibre. Nas circunstâncias supramencionadas, policiais militares abordaram o denunciado após serem informados de que ele havia realizado disparos de arma de fogo. Durante a abordagem, o denunciado informou ser CAC, negou ter disparado a arma e não declinou o motivo para estar armado. Na posse do denunciado foram localizadas a arma e as munições acima descritas, porém nenhum estojo deflagrado foi localizado. [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. Ao final, foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID 37368969). Intimado pessoalmente, o acusado manifestou interesse em recorrer (ID 37368985). A Defesa interpôs recurso de apelação criminal (ID 37368979). Em suas razões recursais, postula, preliminarmente, o reconhecimento da abolitio criminis. Para tanto, argumenta que, nos moldes da Lei no 7.065/2020, o acusado, na condição de Colecionador Atirador Desportivo e Caçador – CAC, estaria autorizado a portar a arma de fogo referenciada na inicial acusatória. Outrossim, ressalta que foram colacionados aos autos o certificado de registro, o registro de arma e a guia de trânsito pertencentes ao acusado e ao armamento, de sorte que devidamente cumpridos os requisitos elencados pela legislação de regência. Quanto ao mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta, ressaltando que o acusado portou a arma de fogo habilitado na forma da lei e apresentou toda a documentação necessária para tanto. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios arguiu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.065/2022 e se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo (ID 37368990). Parecer do ilustre Procurador de Justiça em substituição na 5a Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 37535639). É o relatório. De início, impende destacar que o deslinde da controvérsia perpassa necessariamente pelo exame da compatibilidade da Lei Distrital no 7.065/2022 com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal, eis que o referido dispositivo legal, em seu artigo 1o, franqueia ao CAC, condição ostentada pelo acusado, o porte de arma de fogo. Pois bem. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que tramitam concorrentemente nesta Corte de Justiça duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.065/2022, a saber, autos no 0706210-88.2022.8.07.0000 e no 0706672-45.2022.8.07.0000. Não fosse só, a norma ora referenciada também é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.080/DF em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a instauração de incidente de inconstitucionalidade da norma, nos moldes propostos pelo Parquet em sede de contrarrazões, manifestar-se-ia providência contraproducente, uma vez que, como dito, tramitam duas ações em controle concentrado de constitucionalidade versando exatamente acerca do mesmo tema. De outra banda, tal qual destacado em linhas passadas, considerando que a compatibilidade da Lei no 7.065/2022 com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal influi no exame da regularidade da conduta do acusado com o ordenamento jurídico vigente, entendo que, à luz do princípio da economia processual, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 0706210-88.2022.8.07.0000 e no 0706672-45.2022.8.07.0000 se apresenta como a melhor solução para conferir maior segurança jurídica ao pronunciamento judicial a ser adotado por esta Segunda Turma Criminal. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso de apelação até o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 0706210-88.2022.8.07.0000 e no 0706672-45.2022.8.07.0000 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, permaneçam os autos na Secretaria da Segunda Turma Criminal aguardando o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade em trâmite nesta Corte de Justiça. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador